Tribunal: TJSP
Processo: 2224425-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. 1. Agravo tirado de decisão proferida em cumprimento de sentença distribuído pela agravante com fundamento no que ficou decidido no acórdão da apelação n. 9000004-29.2011.8.26.0411, julgada pela 20a Câmara de Direito Privado. 2. A prevenção do art. 105 do Regimento é da Câmara e da cadeira para todas as demandas vinculadas por ato, fato, contrato ou relação jurídica. 3.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. 1. Agravo tirado de decisão proferida em cumprimento de sentença distribuído pela agravante com fundamento no que ficou decidido no acórdão da apelação n. 9000004-29.2011.8.26.0411, julgada pela 20a Câmara de Direito Privado. 2. A prevenção do art. 105 do Regimento é da Câmara e da cadeira para todas as demandas vinculadas por ato, fato, contrato ou relação jurídica. 3. Agravo de instrumento não conhecido, determinada a sua redistribuição à 20a Câmara de Direito Privado.